Tribunal: TJES
Processo: 5000508-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000508-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ARMAZEN COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000508-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ARMAZEN COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer com perdas e danos e pedido de tutela antecipada
” ajuizada em desfavor dela pelo agravado

ARMAZEN COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTDA – ME
, que considerando que houve a inversão do ônus da prova, determinou “
que a parte requerida providencie o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15(quinze) dias
” (evento 2048725).

Nas razões recursais apresentadas no evento 2048713, a agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
tendo a prova pericial sido determinada de ofício, já que nenhuma das partes protestou pela produção da prova pericial, o custo da prova deverá ser rateado entre as partes
” (fl. 04); II) “
não se pode confundir a inversão do encargo de provar algo em juízo com o ônus de pagamento por diligência requerida no bojo do processo
” (fl. 04); III) “
o ônus de pagamento não poderá recai
r
, em hipótese alguma, somente sobre a Agravante, devendo ser cassada a decisão neste ponto pela ilegalidade flagrante
” (fl. 04).

Decisão proferida no evento 2054922, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Em que pese a certidão do evento 2618821 conter a informação de que a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação acerca da decisão, em atenção ao Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 e com o fito de assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa, determinei a renovação da intimação por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) (evento 2618879). Mesmo assim, o recorrido permaneceu inerte (evento 3289572).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer com perdas e danos e pedido de tutela antecipada
” ajuizada em desfavor dela pelo agravado

ARMAZEN COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTDA – ME
, que considerando que houve a inversão do ônus da prova, determinou “
que a parte requerida providencie o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15(quinze) dias
” (evento 2048725).

Nas razões recursais apresentadas no evento 2048713, a agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
tendo a prova pericial sido determinada de ofício, já que nenhuma das partes protestou pela produção da prova pericial, o custo da prova deverá ser rateado entre as partes
” (fl. 04); II) “
não se pode confundir a inversão do encargo de provar algo em juízo com o ônus de pagamento por diligência requerida no bojo do processo
” (fl. 04); III) “
o ônus de pagamento não poderá recai
r
, em hipótese alguma, somente sobre a Agravante, devendo ser cassada a decisão neste ponto pela ilegalidade flagrante
” (fl. 04).

A controvérsia ora em análise se circunscreve à atribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais integralmente à parte recorrente.

De acordo com a decisão vergastada, a incumbência decorreu da inversão do ônus da prova anteriormente deferida.

Contudo, tal como defendido pela parte agravante, o artigo 95 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes
”.

Essa é exatamente a hipótese dos autos, eis que nenhuma das partes litigantes pleiteou a produção da mencionada prova, mas o magistrado ainda entendeu pertinente a sua realização.

Em casos tais, a jurisprudência pátria, em comunhão com o disposto no artigo 95 do CPC, compreende que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO PRIVADO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGURADO/ AUTOR. RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR PELA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inversão do ônus da prova não implica em atribuir ao agravante a responsabilidade pelo pagamento antecipado dos honorários periciais. No entanto, ante a aplicação desse instituto, o réu sofrerá as consequências negativas da não-produção da perícia se não lograr êxitos em afastar a alegação de invalidez do autor. (TJMS; AI 1406003-10.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 06/09/2022; Pág. 186)

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. Decisão que determinou a realização de prova pericial, com inversão do ônus da prova pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo às rés o adiantamento dos honorários periciais. Irresignação da ré. Alegação de descabimento do custeio dos honorários periciais pela agravante, por não se confundir a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) com obrigação de pagamento das despesas do processo. Aplicação do artigo 95 do CPC, para o custeio do adiantamento dos honorários periciais. Prova determinada de ofício, devendo o adiantamento dos honorários periciais ser rateado entre a partes. Custeio do rateio dos agravados pelo Fundo de Assistência Judiciária, por serem beneficiários da Justiça Gratuita. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2105761-20.2022.8.26.0000; Ac. 15992487; Piracicaba; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 29/08/2022; DJESP 06/09/2022; Pág. 1953)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO. POSSIBILIDADE. I. No tocante ao ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Contudo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois, de acordo com o § 2º do art. 3º daquele diploma, é considerado serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Assim, no presente caso, em se tratando de demanda cuja controvérsia reside em um suposto erro odontológico, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à requerida, ora agravante, demonstrar a ausência de falha na prestação do tratamento dentário dispensado à agravada. II. Por outro lado, a prova pericial técnica foi determinada de ofício pelo juízo de origem, razão pela qual os honorários periciais não devem ser de responsabilidade exclusiva da agravante, a teor do art. 95, do CPC. Assim, há de ser determinado o rateio dos honorários, de forma que cada uma das partes deverá custear metade da verba honorária devida ao perito. Agravo parcialmente provido. (TJRS; AI 5055650-68.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 31/08/2022; DJERS 31/08/2022)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida no que concerne ao recolhimento dos honorários periciais, devendo o montante das despesas com a perícia designada de ofício ser rateado entre as partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – PROVA PERICIAL DESIGNADA DE OFÍCIO – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – ARTIGO 95 DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, o artigo 95 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a remuneração do perito será rateada quando a perícia for determinada de ofício.

2
.
Na hipótese dos autos, nenhuma das partes litigantes pleiteou a produção da mencionada prova, mas o magistrado ainda entendeu pertinente a sua realização. Em casos tais, a jurisprudência pátria, em comunhão com o disposto no artigo 95 do CPC, compreende que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Precedentes.

3
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida no que concerne ao recolhimento dos honorários periciais, devendo o montante das despesas com a perícia designada de ofício ser rateado entre as partes, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.